Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMBARGANTES PELOS DANOS DECORRENTES DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER APURADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão revisto, no que concerne aos seguintes aspectos: (a) ausência de responsabilidade das requeridas MICROSOFT, em virtude da não participação na contratação; (b) ilegitimidade passiva das embargantes; e (c) impossibilidade de cumprimento da obrigação.
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses das embargantes: (a) se de um lado, as rés se beneficiam com a redução dos custos e com a comercialização de produtos pelos meios eletrônicos, sem contato direto com o consumidor (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a comercialização irregular, devendo por ela responder. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as rés auferem com os produtos disponibilizados e serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II); e (b) eventual hipótese de impossibilidade técnica deverá ser arguida e apurada na fase de cumprimento de sentença,
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.